Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711646-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NEYTON BARRABAS VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0705892-26.2018.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de NEYTON BARRABAS VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151707600 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau ressaltou que o processo de execução foi suspenso por ausência de bens na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil até 17/05/2022. Asseverou que a pesquisa no sistema SNIPER obtém dados sobre bens disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil e pelo Tribunal Marítimo, os quais considerou que podem ser conseguidos diretamente pelo exequente. Ressaltou que a busca nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD já foram realizadas no processo, em que se tentou outras pesquisas de bens sem sucesso e, por isso, indeferiu a pesquisa no sistema SNIPER, determinando o retorno do processo para o arquivo provisório. No agravo de instrumento interposto (ID 45180031), o agravante argumenta, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que o indeferimento da pesquisa para localização de bens poderá piorar o prejuízo que suporta com a execução para a satisfação da obrigação. Diz que o débito é líquido, certo e exigível e o executado encontra-se em mora. Alega que o recorrido pode se desfazer de bens e continuar inadimplente. Frisa a reversibilidade da medida, tendo em vista a possibilidade de indenização em caso de dano ao executado. Insiste em que a concessão da tutela apenas ao final com o julgamento do recurso lhe será prejudicial, uma vez que o executado almeja a proteção do Judiciário para não cumprir com o contrato. Assevera a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos subsidiariamente, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.955.539 e do REsp n. 1.955.574 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.137). Afirma o cabimento das pesquisas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a execução se processa no interesse do credor e a ferramenta para a busca está disponível para acesso por meio do Poder Judiciário como meio para evitar a ausência de efetividade do processo de execução e o favorecimento ao executado na ocultação de bens em prejuízo do credor, que tenta localizar bens penhoráveis. Sustenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em 16/08/2022, está em funcionamento para os tribunais já integrados à plataforma e não há restrição ao acesso. Afirma que a criação desse sistema tem a finalidade de otimizar a busca de bens pelo Judiciário em atuação cooperativa com o exequente para efetividade da tutela satisfativa, tendo em vista sua efetividade, com aumento da possibilidade de êxito na satisfação do crédito em execuções cíveis. Defende o direito à pesquisa de bens do executado no sistema SNIPER. Ressalta que tem direito ao adimplemento da obrigação com a constrição de dinheiro na forma do artigo 854 do Código de Processo Civil. Ressalta o risco de não recebimento do crédito, tendo em vista o longo tempo sem localização de bens do executado. Frisa que não conseguirá sem o auxílio judicial, inclusive sem informações sobre a mudança da situação econômica do devedor. Defende que a cooperação é necessária para evitar a prescrição e que os requerimentos de pesquisa podem ser reiterados sem limitação quantitativa ou temporal para conferir efetividade ao processo de execução, especialmente quando as informações não podem ser obtidas diretamente devido ao sigilo que as protege. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que se evite a suspensão do processo e a fluidez do prazo de prescrição. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de ser deferida a pesquisa que lhe foi negada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo no IDs 45180035 e 45180036. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se que não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em reconhecer se é possível a realização de pesquisa, no sistema SNIPER, em processo que se encontra arquivado provisoriamente e com o prazo da prescrição intercorrente em curso, a fim de obter informações para possível localização de bens do devedor com a finalidade de assegurar a satisfação da obrigação excutida. Constata-se que foram realizadas, mais de uma vez, pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF, de acordo com os documentos juntados nos IDs 19641772, 19641758, 19641751, 19641723, 91845359, 91845358, 91845356, 91845355 e 91845353 do processo de origem. As consultas realizadas não apresentaram resultado satisfatório, de forma que o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano até 17/05/2022 na forma do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil (ID 91845351 do processo originário). Atualmente, decorrido o prazo de suspensão do processo, o feito se encontra em arquivo provisório e com a contagem da prescrição intercorrente iniciada (ID 146441342 do processo originário). O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, e os quais já foram utilizados por diversas vezes pelo exequente, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos, e-RIDF para localização de bens imóveis. Os quatro sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. É certo que o agravante, como exequente, detém conhecimento amplo de meios de busca extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do agravado, uma vez que se trata de instituição financeira com grande atuação no mercado, que conta com expertise na obtenção das informações no interesse de seus negócios. Pesquisa de informações sobre bens declarados na Justiça Eleitoral ou registrados na Agência Nacional de Aviação Civil e no Tribunal Marítimo podem ser realizadas diretamente pelo recorrente sem a intervenção necessária do Judiciário, tendo em vista que não há sigilo obstativo da prestação dessas informações a interessado, a exemplo das que estão disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, isonômica e de boa-fé de todos àqueles que dele participam. Consiste em um diálogo entre partes e o juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Não é lícito ao exequente transferir para o Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor para satisfazer o crédito excutido. A simples reiteração de requerimentos para pesquisa de bens nos sistemas informatizados colocados à disposição do juízo, sem a apresentação de motivo que demonstre indiciariamente possível alteração na situação econômica do agravado, evidencia atuação abusiva do recorrente. O insucesso na localização de bens do agravado, nada obstante as reiteradas pesquisas realizadas pelo juízo em cooperação com o agravante, não pode ser imputado ao Judiciário, mas ao próprio exequente, que não empreende diligências por seus próprios meios - como deveria fazer -, para localizar bens penhoráveis do executado. O agravante argumenta, com base nos princípios da efetividade do processo de execução e da cooperação, que tem o direito de requerer reiteradamente a pesquisa de bens do agravado, independentemente da demonstração de alteração na condição financeira do devedor. Não há razoabilidade nem proporcionalidade nessa alegação, pois o Judiciário não atua, no processo de execução ou cumprimento de sentença, como simples executor material dos requerimentos do exequente na adoção de medidas que incumbem ao recorrente como credor. A simples reiteração de pesquisas de bens penhoráveis do devedor, sem que haja indícios mínimos da possibilidade de sua identificação ou localização, transfere indevidamente o ônus que é do exequente para o Judiciário, embora não se trate de execução instaurada de ofício pelo órgão judicial. Mencione-se que a ação de execução de título extrajudicial se iniciou em 25/04/2018 e o agravado sequer foi localizado, tendo sido citado por edital e, por esse motivo, encontra-se substituído processualmente pela Defensoria Pública no desempenho da Curadoria Especial (IDs 79051834, 79406786 e 88800126 do processo de origem). As últimas consultas junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF foram realizadas em maio de 2021 em reiteração, mas não se obteve novamente êxito na localização de bens penhoráveis do recorrido. Ressalte-se que o auxílio foi efetivamente prestado ao agravante mais de uma vez no processo de execução nas buscas em todos os sistemas colocados à disposição do órgão judiciário de primeiro grau, de sorte que o princípio da cooperação foi concretamente observado. A utilização do sistema SNIPER para a localização de bens do agravado se faz em cooperação do juízo para assegurar a efetividade do processo de execução, mas pressupõe, no caso concreto, insucesso na obtenção das informações diretamente pelo agravante e demonstração concreta da necessidade de acesso a essa plataforma, tendo em vista que a atuação do Judiciário é cooperadora e não substitutiva do ônus do exequente. Exige-se também notícia de existência de bens passiveis de penhora, que não foram identificados nos resultados das buscas reiteradamente efetivadas em outros sistemas colocados à disposição do órgão judiciário em que tramita o processo de execução, para evitar que a pesquisa seja inócua pelo insucesso nas buscas já realizadas com indevida movimentação da estrutura judicial para atender pleito infundado do recorrente. A simples reiteração de diligência para a busca de bens do agravado, pretendida pelo agravante, desta vez, no sistema SNIPER, sem demonstração concreta da utilidade da providência, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não é cabível. Não se trata de medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ação que tenha por objeto prestação pecuniária. Consiste apenas em possibilidade de obtenção de informações que seriam disponibilizadas ao recorrente para formulação do pleito adequado no processo de execução. Não se aplica, por conseguinte, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.955.539 e do REsp n. 1.955.574 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.137), que admite a possibilidade de medidas executivas atípicas para constranger o devedor ao pagamento da dívida excutida, como a retenção de passaporte, a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, o bloqueio de cartão de crédito. Convém ressaltar que, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, ainda não foi regulamentada a utilização do sistema SNIPER. Como se trata de ferramenta ainda em implementação, a ausência de normatização interna sobre a utilização traz empecilhos para o acesso e o uso pelos órgãos judiciários de primeiro e segundo graus. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a efetividade do processo de execução depende da atuação diligente da parte exequente, que tem a incumbência de localizar bens penhoráveis do devedor, a qual não pode ser simplesmente atribuída pelo credor ao Judiciário a pretexto de se conferir concretude aos princípios da cooperação e da efetividade do processo de execução. Confiram-se os arestos recentes a seguir colacionados por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No curso da execução, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual a exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo, ao fundamento de que não possui convênio para utilização do sistema. 2. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano. 3. Ademais, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. 4. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1677935, 07411160720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677894, 07411671820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Não reconhecida a possibilidade de utilização do sistema SNIPER na reiteração de requerimento para obtenção de informações sobre a existência de bens do agravado, não se divisa a probabilidade do direito alegado, tampouco a possibilidade de provimento do recurso. O agravante não o demonstrou concretamente o risco de dano de difícil reparação. O período de suspensão do processo se encerrou em 17/05/2022, quando o feito foi arquivado provisoriamente e o prazo da prescrição intercorrente teve a contagem iniciada. A situação perdura há mais de dez meses, sem que o agravante tenha impugnado, oportunamente, quaisquer das situações descritas, uma vez que não se insurgiu contra a suspensão do processo de execução e o arquivamento provisório do feito com a deflagração automática da contagem do prazo da prescrição intercorrente imediatamente após o fim do período de sobrestamento. Há inegável preclusão, a qual descaracteriza a urgência alegada. A frustração do processo de execução se efetivará a depender da manutenção pelo recorrente do comportamento até então adotado, de limitar as buscas por bens do agravado apenas às buscas em sistemas à disposição do juízo, cuja atuação cooperadora foi exaustivamente empreendida no processo de execução sem sucesso. Deve o recorrente tomar a iniciativa de localizar bens penhoráveis, valendo-se de meios próprios para realizar as diligências indispensáveis ao alcance dessa finalidade. O agravante é o responsável pela criação do risco que alega ser de lesão grave e de difícil reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado, por meio da Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto se trata de processo eletrônico e as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023 às 13:01:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora